Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703897-58.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS APELADO: BRIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL DELTA - NAO PADRONIZADOS, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL, LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL PREVIA, BANCO DAYCOVAL S/A, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, FOMENTO CARIOCA FACTORING LTDA, GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, contra a sentença de ID 59161729, proferida em ação de consignação em pagamento, proposta por BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA contra BRIOSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA e OUTROS. Na sentença recorrida, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais para : “a) DECLARAR quitadas as prestações correspondentes aos depósitos de IDs n. 103958241 e 114136990, relativas às duplicatas mercantis listadas a seguir: DM 41888 Vencimento 14/09/2021 Valor R$ 8.305,50; DM 41955 Vencimento 21/09/2021 Valor R$ 9.764,95; DM 41977 Vencimento 24/09/2021 Valor R$ 10.396,03; DM 41974 Vencimento 24/09/2021 Valor R$ 7.193,25; DM 41976 Vencimento 24/09/2021 Valor R$ 6.499,20; DM 41975 Vencimento 24/09/2021 Valor R$ 12.795,00; DM 41858 Vencimento 07/09/2021 Valor R$ 5.302,90; b) DETERMINAR o levantamento dos valores pelos credores das duplicadas acima listadas que primeiro adquiriram o crédito cedido, cumprindo-se as formalidades legais (art. 288 e art. 654, § 1o CPC) e que primeiro deram ciência ao devedor (art. 290, do Código Civil), o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.” O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o réu Briosol Industria e Comercio de Material de Limpeza LTDA foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito declarado quitado (R$ 54.953,93), nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 59161729). Após a interposição do recursos de apelação e remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição, a autora BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA e a ré LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA noticiaram a celebração de acordo e pleitearam pela homologação da transação (ID 61991307). É o relatório. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (Ids 59161557 e 59161522). HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes no ID 61991307 e, em relação a lide estabelecida entre a autora e a ré LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA, resolvo o mérito do processo, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e do art. 87, VIII, do RITJDFT. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 09:01:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador